Tribunal: TJDFT
Processo: 0703815-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703815-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR KUNZ FERREIRA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ARTHUR KUNZ FERREIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (id. 82860878 do feito originário) que, nos autos da ação cominatória c/c tutela antecipada em caráter antecedente de no 0700292-07.2021.8.07.0011, ajuizada em face de FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA - ASSEFAZ, indeferiu tutela de urgência em que se busca que seja determinado à ré que se abstenha de proceder com o cancelamento do plano de saúde do Autor, devendo-lhe ser mantida a prestação dos serviços médicos hospitalares. Irresignado, o autor interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 23075999), narra que foi empregado da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal e em tal condição aderiu ao plano de saúde ofertado pela agravada na modalidade coletivo empresarial. Prossegue a narrativa afirmando que foi diagnosticado com câncer em 24/11/2020, sendo recomendado tratamento cirúrgico e iodoterapia complementar, e, após a comunicação ao plano de saúde, recebeu resposta de que seu plano seria cancelado em 60 dias diante do seu desligamento da entidade associada ao plano. Assevera que foi pego de surpresa, pois não foi mencionado o fato de que há sete anos o autor/agravante não possui vínculo empregatício e vem sendo a relação contratual com os respectivos pagamentos de mensalidades. Entende pela probabilidade do direito por ser titular de plano de saúde com todos os seus pagamentos em dia e estar necessitando urgentemente de continuidade de tratamento em razão do diagnóstico de câncer. Assim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a parte ré/agravada seja compelida a garantir a continuidade do tratamento já iniciado. No mérito, pugna pela confirmação da liminar vindicada. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Prima facie, verifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal está prevista no artigo 1.019, inciso I, in fine, do diploma adjetivo, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, requer a parte autora/agravante o deferimento de tutela de urgência consistente na determinação de que a parte ré/agravada, seguradora de saúde da qual é beneficiária, custeie tratamento de câncer, conforme indicação médica. Segundo o relatório médico, aliás, o recorrente “(...) apresenta nódulo em tireóide TIRADS 5, com citologia Bethesda 6 (CARCINOMA PAPILAR), com indicação de tratamento cirúrgico e iodoterapia complementar CID: C73 (...)” (id. 82023128 dos autos principais), À luz destas informações, entendo, num juízo de cognição sumária, que o perigo de dano é manifesto, já que o médico que acompanha a infante é claro e assertivo ao recomendar o tratamento cirúrgico e continuidade com iodoterapia, em razão do risco de metástase. Ressalto que o caso dos autos é peculiar, pois o autor descobriu e iniciou o tratamento de seu câncer quando ainda estava em vigência o seu plano de saúde e o tratamento radioterápico nos casos de retirada de nódulos cancerígenos é imprescindível para a completa recuperação da paciente. Portanto, à luz da narrativa ora apresentada e pelos documentos previamente juntados, restam demonstrado elementos que respaldam a pretensão ora aduzida, bem como o perigo de dano irreparável ao agravante que, caso não seja submetido ao tratamento recomendado, corre o risco de ter sequelas graves. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR vindicada para determinar à ré/agravada que proceda com a continuidade do tratamento indicado pelos Ids. 82023128 e 82720480 dos autos na origem, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de posterior reavaliação desta decisão no momento do julgamento do mérito. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora